Tribunal: TJDFT
Processo: 0004264-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004264-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDOS: LICURGO GERARDO DE OLIVEIRA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). ACIDENTE PESSOAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido para condenar as apelantes, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ao apelado, em valor correspondente a 14% (quatorze por cento) do capital segurado em 21/04/2007 por essa modalidade de garantia, somado ao valor correspondente a 8% (oito por cento) do capital segurado em 30/05/2010 por essa modalidade de garantia. 2. A primeira apelante afirma não ter sido comprovado o acidente pessoal conforme os termos contratuais. Enfatiza que doenças profissionais não se incluem no conceito de “acidente pessoal” para fins da cobertura adicional de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Ressalta que não incide a responsabilidade solidária na relação entre as sociedades seguradoras. 3. A segunda apelante alega que, para a configuração da invalidez permanente total por acidente, é necessário que, como consequência de acidente, o segurado se encontre total e permanentemente impossibilitado para o exercício de qualquer atividade laboral e não apenas da atividade castrense. Assevera que, para fins securitários, doenças ocupacionais não se equiparam a acidente de trabalho. 4. Cinge-se a controvérsia a verificar se apelado foi vítima de acidente pessoal e se faz jus à indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente (IPA). 5. Nos termos contratuais, definido que a cobertura securitária referente à invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) “garante o pagamento do capital segurado contratado ao próprio segurado, caso venha a ficar total ou parcialmente inválido em caráter permanente em decorrência direta e exclusiva de acidente coberto durante a vigência do seguro, excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais”. 5.1 Definido acidente pessoal como “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física e que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico”. 5.2 Para a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), não se exige o impedimento para o exercício de qualquer atividade laboral. 6. Como bem definido em sentença, “a análise do exame técnico (IDs 167735751 e 171469960) denota que o autor ostenta quadro clínico de invalidez parcial permanente, que se originou diretamente de acidentes ocorridos em 21/4/2007 e 30/5/2010, durante o desempenho das atividades militares, causados por eventos únicos, súbitos externos e involuntários. Tem-se, assim, por verificada a existência de acidente para fins de indenização securitária relativa à cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), conforme a apólice do seguro contratado (ID 18700673)”. 7. Não comprovada a ciência do apelado quanto à possível limitação de responsabilidade das cosseguradoras, prevalece o art. 7o do CDC, para o qual "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo", assegurado o direito de regresso da cosseguradora contra as demais, respeitando-se a respectiva quota de participação no pagamento do prêmio. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação ao artigo 406 do Código Civil, defendendo que “seja aplicada a Taxa SELIC desde a data da citação válida, conforme disposto no artigo 406, § 1o do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024” (ID 75509773, p. 22). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004